Tribunal: CARF
Processo: 10830.902548/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902548/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.785 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
EURO COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/2013
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO (INDÉBITO).
OBJETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO.
É expressamente vedada a apresentação/transmissão de Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), cujo crédito financeiro
foi objeto de pedido anterior já indeferido pela autoridade administrativa
competente, ainda que o anterior se encontrasse pendente de decisão definitiva.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito
declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos
fiscais (livros, notas fiscais) e contábeis (Livro Razão) referentes aos valores
utilizados nos respectivos demonstrativos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/11/2013, 25/04/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO
COMPROVADAS.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902548/2017-23
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902548/2017-23

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari
Vendramini, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em
Fortaleza/CE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida pelo
contribuinte, com indébito tributário da Cofins não cumulativa referente à competência de
28/02/2013, recolhida em 25/03/2013.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos
de restituição”.
Inconformada com esse despacho decisório, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a homologação da Dcomp, alegando, em síntese,
que faz jus à repetição/compensação do valor pago indevidamente e/ ou a maior, decorrente da
Cofins, configurado a partir da retificação da DCTF.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 08-41.754, às fls. 41/43, sob os fundamentos: a) em preliminar, de que o
crédito financeiro declarado/compensado foi objeto de PER/Dcomp anterior já indeferido pela
autoridade administrativa competente; e, b) no mérito, de que a certeza e liquidez do valor
declarado/compensado não foram demonstradas e comprovadas.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação da DCOMP, alegando, em síntese, que, no presente caso, não se trata da utilização
do mesmo crédito financeiro (indébito), objeto de PER/Dcomp anterior cuja decisão foi pelo não
reconhecimento do valor reclamado; em 29/11/2013, data de transmissão do PER/Dcomp
anterior (25534.99690.291113.1.3.04-0950) não foi demonstrado pagamento indevido e/ ou a
maior; assim, não existia direito a crédito a ser compensado e, consequentemente, o seu
indeferimento foi correto; contudo, após a retificação da DCTF foi gerado o crédito.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902548/2017-23

O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Do exame dos autos, verificamos que o contribuinte transmitiu os PER/Dcomp
no 25534.99690.291113.1.3.04-0950 e no 16796.75979.250414.1.3.04-6530, nas datas de
29/11/2013 e 25/04/2014, respectivamente. Em ambos, declarou crédito financeiro contra a
Fazenda Nacional, no valor R$87.429,26, decorrente de pagamento indevido e/ ou a maior da
Cofins não cumulativa, referente ao fato gerador ocorrido em 28/02/2013, e, débitos
compensados no mesmo valor. Esses PER/Dcomp foram analisados e as compensações
declaradas não foram homologadas, sob o fundamento de que o crédito foi integralmente
utilizado na extinção dos débitos da Cofins informados nas respectivas DCTF, conforme extrato
às fls. 35. As decisões nesses PER/Dcomp tornaram-se definitivas na esfera administrativa, tendo
em vista que o contribuinte não recorreu delas.
Posteriormente, em 27/08/2014, o contribuinte transmitiu o PER/Dcomp no
25230.01139.270814.1.3.04-7968, em discussão neste processo, declarando crédito financeiro,
no valor de R$87.429,26, decorrente de pagamento indevido e/ ou a maior da Cofins não
cumulativa, referente ao fato gerador ocorrido em 28/02/2013, e, débitos compensados no
mesmo valor.
Do cotejo dos dados dos três PER/Dcomp, verifica-se que o crédito financeiro
(indébito tributário) declarado/compensado é parte do mesmo credito.
A Lei no 9.430/96, vigente na data de transmissão do PER/Dcomp em
discussão, assim dispunha quanto à compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, com débito tributário vencido, mediante a transmissão de PER/Dcomp:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...);
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Assim, nos termos do inciso VI do § 3o do artigo 74, citados e transcritos
acima, o contribuinte não poderia compensar, mediante PER/Dcomp, o crédito financeiro
reclamado na Dcomp em discussão neste processo administrativo.
Ainda que superado esse fundamento, no presente caso, o contribuinte não
apresentou os demonstrativos de apuração da contribuição paga de forma indevida e a
efetivamente devida, acompanhados das memórias de cálculo e documentos fiscais (notas
fiscais/livros/Dacon) e contábeis (Razão/Dário), comprovando que o indébito tributário e,
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902548/2017-23

consequentemente, a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado, se
limitando a carrear aos autos a documentação às fls. 49/53 (Consolidação da Contribuição e
Demonstrativo dos Créditos). Contudo, tal documentação, por si só, não comprova a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado na Dcomp em discussão.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação
(manifestação de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de
Processo Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado e compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu
direito a repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.785 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.902548/2017-23

Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a
entrega e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado.
No presente caso, além da vedação de apresentação/transmissão de
PER/Dcomp utilizando crédito financeiro, objeto de pedido de restituição já indeferido pela
autoridade administrativa competente, a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado não foram comprovadas pelo contribuinte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital